Tribunal: TJES
Processo: 5000776-59.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000776-59.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGINETE DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO DECLARADO NULO EM LIDE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita). A recorrente postula indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) por débitos de agosto a outubro de 2023. Referidos débitos já haviam sido declarados abusivos e inexistentes em processo judicial anterior (nº 5000645-55.2023.8.08.0059).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação indevida baseada em dívida declarada nula constitui fato lesivo novo e autônomo que justifique o ajuizamento de ação própria; e (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da manutenção da restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativação indevida não se confunde com mero descumprimento de obrigação de fazer, caracterizando ato ilícito autônomo que gera danos morais
in re ipsa
. 4. O interesse de agir está configurado, pois a reparação pelo abalo ao crédito (honra objetiva) não foi objeto de cognição ou liquidação na lide originária, que tratava estritamente da abusividade do reajuste. 5. É vedado o uso de meios de coação indireta para cobrança de quantia judicialmente declarada indevida. 6. O valor da indenização deve atender ao caráter punitivo-pedagógico, especialmente diante do descumprimento reiterado de ordens judiciais pela operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
"8. A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes por dívida declarada nula em processo anterior constitui fato lesivo novo e autônomo, autorizando o ajuizamento de nova ação indenizatória. 9. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in re ipsa
) e prescinde de prova de abalo psicológico".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 406 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362; STJ, AgInt no REsp nº 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020.

RELATÓRIO.

1. A Autora ingressou com ação de inexistência de débito cumulada com danos morais alegando ser cliente da Ré desde 2007. Afirma que, em 2023, ao completar 59 anos, sofreu um reajuste de mensalidade de 168%. Tal abusividade foi objeto do processo nº 5000645-55.2023.8.08.0059, onde foi concedida liminar para suspensão das cobranças e recálculo conforme normas da ANS. Noticia que a Ré descumpriu reiteradamente as ordens judiciais daquele processo, mantendo cobranças em valores ilegais. Em 15/07/2025, a Autora descobriu que seu nome foi inserido nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) pela Ré, referente a débitos de agosto a outubro de 2023, justamente os valores declarados abusivos na lide anterior. Pleiteia a declaração de inexistência desses débitos e indenização por danos morais de R$ 50.000,00.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita). Fundamentou que a manutenção da negativação configura descumprimento de obrigação de fazer imposta no processo anterior. Pelo princípio do sincretismo processual, entendeu que a lide deveria ser resolvida na fase de cumprimento de sentença daquele feito, sob risco de
bis in idem
.

3. A Recorrente insurge-se contra a extinção, argumentando que a negativação indevida constitui ato ilícito autônomo e fato lesivo novo. Sustenta que no processo anterior discutiu-se apenas a abusividade do reajuste, enquanto esta ação visa a reparação pelo abalo ao crédito (honra objetiva), dano este “
in re ipsa”
e que não foi objeto de cognição naquela sentença. Afirma que as
astreintes
do outro processo têm natureza coercitiva e não substituem a indenização pelo novo gravame.

VOTO.

4.

A reforma da sentença de piso é medida que se impõe, uma vez que o juízo de origem partiu da premissa equivocada de que a negativação do nome da consumidora seria mero desdobramento executivo da lide anterior. Na realidade, enquanto o processo nº 5000645-55.2023.8.08.0059 limitou-se a discutir a revisão de cláusula contratual e a declaração de abusividade do reajuste por faixa etária, a presente demanda funda-se em um ato ilícito novo e autônomo: o abalo ao crédito e à honra objetiva decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Portanto, o interesse de agir é cristalino, pois a pretensão indenizatória por este gravame específico não foi objeto de cognição ou liquidação no feito pretérito, não havendo que se falar em inadequação da via eleita ou violação ao princípio do sincretismo processual.

5. Pela teoria da causa madura, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para o julgamento imediato do mérito, restando comprovado que a operadora de saúde procedeu à inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito em 15/07/2025. Tal negativação refere-se a faturas vencidas entre agosto e outubro de 2023, cujos valores já haviam sido judicialmente declarados nulos ou abusivos na lide originária, inclusive sob pena de multa diária. A conduta da recorrida, ao ignorar o comando judicial pretérito e utilizar meios de coação indireta para cobrança de dívida inexistente, configura falha grave na prestação do serviço e abuso de direito, o que afasta qualquer tese de exercício regular de direito ou
bis in idem.

6. Configurado o ato ilícito, o dano moral no presente caso opera-se
in re ipsa
, dispensando a prova de dor ou sofrimento psíquico, uma vez que a inscrição indevida atinge diretamente a idoneidade cadastral da consumidora. Na fixação do
quantum
indenizatório, deve-se considerar o descaso da empresa com as decisões judiciais e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas predatórias. Assim, arbitro a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como justa compensação pelo abalo sofrido e como sanção pedagógica à recorrida, devendo o débito ser declarado inexistente com a consequente baixa definitiva da restrição.

DISPOSITIVO.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, e:

ANULAR
a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir;

DECLARAR a inexistência dos débitos
que deram origem às inscrições do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, especificamente as faturas com vencimento em
10/08/2023, 10/09/2023 e 10/10/2023
, no valor de
R$ 2.047,66
cada;

DETERMINAR
que a Recorrida promova a
imediata exclusão
do nome e do CPF da Recorrente de todos os cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.) quanto aos referidos débitos, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao teto de 30 (trinta) dias;

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Sobre o valor da condenação, deverá incidir a Taxa SELIC como índice exclusivo e acumulado (compreendendo juros de mora e correção monetária), a contar da data deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)